Tribunal: TJDFT
Processo: 0707629-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido liminar em apelação, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, por pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Ademais, a pretensão de antecipação de tutela, objetivando o fornecimento de medicamento, deve ser dirigida ao Juízo de primeira instância para que não haja supressão de instância. Recurso não conhecido nesta parte.
2. A ausência de prévio requerimento administrativo não implica extinção do feito, não competindo ao Judiciário exigir documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda
3. Injustificável a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, PROVIDO.